Tribunal: TJDFT
Processo: 0703249-23.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMIMINSTRATIVO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE PREJUÍZO AO ERÁRIO. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. MILITAR TRANSFERIDO PARA A INATIVIDADE. DEMORA NA DEFINIÇÃO DA SITUAÇÃO JURÍDICA DO AUTOR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO RECONHECIDA. DECADÊNCIA. MÁ-FÉ NÃO CONSTATADA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO INDEVIDO. RECURSO PROVIDO.
1. Ocorre prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário, na medida em que o Tribunal de Contas do Distrito Federal instaurou procedimento de Tomada de Contas em 2011 e concluiu em 2020, ou seja, mais de 20 anos após o percebimento da verba de indenização de transporte, ocorrida em 07/1994, tanto que somente em 12/2021 propôs a ação de conhecimento com tal fim.
2. Segundo entendimento desta Turma, “no que concerne a interpretação do artigo 37, §5o, da Constituição Federal, apenas serão imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário decorrentes de ato doloso de improbidade administrativa previsto na Lei 8.429/92, sendo que para os demais ilícitos, aplicar-se-á a regra da prescritibilidade nos termos do Tema no 666, como na presente demanda, haja vista que a definição de prática de ato de improbidade, doloso ou culposo, compete a órgão jurisdicional em ação própria para tanto e, na hipótese dos autos, não houve demanda judicial, já que a restituição pelo autor/recorrente se deu ainda na esfera administrativa decorrente de processo de tomada de contas especial.”
3. Em face do princípio da legalidade e do dever/poder de autotutela, o Ente Público não pode se esquivar de observar prazo razoável para revisão de atos administrativos que resultem efeitos patrimoniais aos administrados, consoante disposto nos presente autos, em que se descontou verba indenizatória de transporte diretamente ligada à passagem do autor à inatividade tão somente após decisão final do Tribunal de Contas do Distrito Federal.
4. No caso, a demora por mais de vinte anos na definição da situação jurídica do autor, por meio da conclusão da tomada de contas especial, evidencia a prescrição operada em favor do administrado, já que, mesmo aqueles atos que, em princípio, poderiam ser considerados irregulares sob o enfoque da estrita legalidade, em obediência à segurança jurídica devem ser abrigados sob o manto da estabilidade, caso a revisão ocorra depois de desarrazoado lapso temporal de sua prática.
5. Quanto à decadência, de acordo com o segundo disposto no artigo 54 da Lei no 9.784/99, aplicável aos atos e aos processos administrativos no âmbito da Administração direta e indireta do Distrito Federal por força da Lei Distrital no 2.834/2001, o direito de a Administração anular os atos administrativos dos quais decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.
6. Em consulta aos autos, não há qualquer prova de má-fé do apelante ao perceber a aludida verba indenizatória, ainda mais porque deferida em regular processo administrativo e julgada regular a conta, em TCE, a priori instalado, no âmbito da Controladoria Geral do DF.
7. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada. Sucumbência invertida.